Tribunal: TJSP
Processo: 1007857-19.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito - Emenda da inicial determinada - Descumprimento - Sentença de indeferimento da petição inicial e de extinção sem resolução do mérito - Apelo da autora - Determinação para emenda da inicial não cumprida - Artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil - Sentença mantida - Apelação

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito - Emenda da inicial determinada - Descumprimento - Sentença de indeferimento da petição inicial e de extinção sem resolução do mérito - Apelo da autora - Determinação para emenda da inicial não cumprida - Artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil - Sentença mantida - Apelação desprovida, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007857-19.2018.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante MARILENE
ANDRADE DOS SANTOS, é apelado GILBERTO SILVA TEIXEIRA (NÃO
CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007857-19.2018.8.26.0271 -Voto no 16.948
2
VOTO No 16.948
APELAÇÃO No 1007857-19.2018.8.26.0271
COMARCA: ITAPEVI (1a VARA CÍVEL)
APELANTE: MARILENE ANDRADE DOS SANTOS
APELADO: GILBERTO SILVA TEIXEIRA
INTERESSADO: DAVI ANDRADE LEME
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: GUSTAVO DE AZEVEDO MARCHI
PROCESSUAL CIVIL - Ação de indenização por danos morais e
materiais decorrentes de acidente de trânsito - Emenda da inicial
determinada - Descumprimento - Sentença de indeferimento da
petição inicial e de extinção sem resolução do mérito - Apelo da
autora - Determinação para emenda da inicial não cumprida -
Artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil -
Sentença mantida - Apelação desprovida, com observação
A sentença de fl. 66 indeferiu a petição inicial e
julgou extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no
artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
Apela a autora (fls. 71/73) alegando que “os Autores, a
despeito da efetiva intimação para proceder à emenda (fls.59), não o fizeram no prazo concedido por
este MM. Juízo, que corretamente, extinguiu o feito. O código de Processo Civil, no entanto, em
homenagem ao aproveitamento dos autos processuais e da celeridade processual, permite que a
sentença que julgue a causa seja retratada se for interposta apelação, para prosseguimento do feito.
Os Autores se utilizam, pois, deste Recurso, para, na verdade, pleitear que seja aceita a emenda e
feito possa prosseguir”. Diante disso, apresentou, no corpo das razões
recursais, a emenda da inicial.
O recurso foi regularmente processado sem resposta
porque o réu ainda não foi citado.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça opinando
pelo não provimento do recurso (fls. 84/85).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e
materiais cumulada com pedido de alimentos na qual narra a apelante na
petição inicial que “O de “cujus” (que era genitor do requerente Davi) era proprietário do
veículo Motocicleta, marca Honda, modelo CG 150 Titan Ks, cor Prata, ano 2005, modelo 2006,
placas DRX 4450. Chassis no 9C2K08106R841418, e RENAVAM no 871619156, conforme Boletim de
Ocorrência de Acidente de Trânsito, no 5892/2018 em (anexo). Acontece que, no residencial das
flores na Cidade de Itapevi/SP, no dia 01 de outubro de 2018, por volta 08h:20hs horas, o veículo
acima descrito, conduzido pelo Requerido sr. Gilberto Silva Teixeira, trafegava pela Rua Iris,
ItapeviSP, não respeitando o sentido de sua mão, vindo a colidir com a motocicleta de propriedade
do de cujus, marca Honda, ano e modelo 2005, cor prata, conduzida pelo sr. Luís Antônio Vicente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007857-19.2018.8.26.0271 -Voto no 16.948
3
Leme, residente e domiciliada na estrada Elias Alves da Costa no 957, CD Res Das Flores , A rua
Iris, n° 452, Vila Esperança Cidade de Itapevi/SP CEP06675-200, pai da Requerente (certidão de
nascimento em anexo), o qual, em razão dos ferimentos sofridos no acidente, veio a falecer minutos
após no hospital Geral de Itapevi/SP certidão óbito no 1445352PV0000000154618G (documento em
anexo). Como se infere no Boletim de Ocorrência de Acidente no 5892/2018, o Requerido invadiu a
via, entrando na contra mão da Rua Iris em frente ao no 264, atingindo violentamente o condutor da
motocicleta, que não teve tempo para desviar uma vez que estava na sua mão e foi surpreendido com
o veículo conduzido pelo Requerido estava totalmente na contra mão vindo a colidir de frente,
procedendo manobra a sua direita, contudo, não conseguindo evitar a colisão, que, infelizmente, lhe
causou a morte (vídeo em anexo). Desta forma, Excelência, a culpa total do acidente recai sobre o
condutor do veículo de propriedade do Requerido, por imprudência, adentrou a via na contra mão,
devidamente sinalizada, comprovando a falta de atenção, novamente, por estar trafegando em via do
perímetro urbano e não tendo o devido cuidado, além de, conforme testemunhas estar em velocidade
incompatível com o local. Configuram estas a responsabilidade do Requerido, eis que o motorista
imprudente conduzia um veículo de sua propriedade, cabendo, portanto, responder pelos danos
causados em razão do acidente. A vítima fatal, Luís Antônio Vicente Leme, era pai do menor Davi
Andrade Leme, que com seu trabalho proporcionava todo o sustento e condições para uma vida
digna de sua família. Com a morte trágica e violenta de seu pai, o menor e Requerente perdeu, além
da companhia imprescindível de um membro de sua família, aquele que lhe daria toda educação
necessária para a vida, bem como o seu sustento fazendo jus aos alimentos”.
A autora requer “f) Pagamento a ser arbitrado pelo MM. Juiz como
indenização pela vida ceifada de seu genitor, a título de danos morais no valor de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais). g) Requer-se, ainda, na eventualidade de parte da condenação ser
estipulada em pensão ou pagamentos múltiplos, seja obrigada a Requerida a constituir Fundo ou
Caução, que assegure, de per si, o cumprimento das obrigações indenizatórias”.
A decisão de fls. 59/60 determinou a emenda da
petição inicial nos seguintes termos: “(...) Emende o autor a inicial no prazo de 15
dias sob pena de indeferimento e extinção da ação esclarecendo se a Sra. Marilene Andrade dos
Santos participa do processo apenas na condição de representante legal do menor, conforme constou
às fls. 01, ou na condição de autora, conforme constou às fls. 38. No segundo caso, deverá adequar e
especificar a causa de pedir e os pedidos para cada uma das partes. (...)”.
A autora não se manifestou (certidão de fl. 62),
ensejando a sentença ora recorrida, que indeferiu a petição inicial com
fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
A apelante não nega o descumprimento do despacho
que determinou a emenda da inicial, mas pleiteia o recebimento das
razões de apelação com a referida finalidade.
O recurso, porém, não comporta acolhimento.
Conforme dispõe o artigo 321 do Código de Processo
Civil, a inércia da autora no cumprimento da determinação de
regularização da inicial implica a aplicação automática do seu parágrafo
único (“Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”).
Não havendo justificativa para a postura da autora em
não proceder a emenda da petição inicial conforme determinado, o
indeferimento da peça inaugural era mesmo de rigor, o que impõe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007857-19.2018.8.26.0271 -Voto no 16.948
4
ratificação da sentença recorrida, não sendo possível receber as razões
de apelação com esse efeito.
Por fim, fica deferido o pedido de fl. 88, para
desentranhamento do pen-drive juntado com a inicial.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação, com observação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator